Tribunal: TJMT
Processo: 1018598-41.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018598-41.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), JUSSARA RODRIGUES DAS NEVES - CPF: 017.736.161-10 (IMPETRANTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), JUSSARA RODRIGUES DAS NEVES - CPF: 017.736.161-10 (PACIENTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO LIMINAR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DIANA ALVES RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

Na hipótese, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018598-41.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: DIANA ALVES RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelas advogadas Diana Alves Ribeiro e Fabiana Felix de Arruda Souza, em favor de
Jussara Rodrigues das Neves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram que no dia 29/11/2019 a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, ao tentar ingressar em unidade prisional com uma porção de maconha escondida na genitália.

Relatam que, na audiência de custódia, apesar de ser demonstrada a condição de genitora de cinco filhos menores de doze anos, restou indeferido o pedido de substituição da constrição cautelar por prisão domiciliar.

Sustentam que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo cabível na espécie a aplicação de outras medidas cautelares em detrimento da custódia cautelar. Aduzem, ainda, que a paciente preenche os requisitos para a obtenção da prisão domiciliar.

Deferi o pedido de liminar (ID 28331952).

As informações de praxe foram apresentadas (ID 32666959).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 34248024).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DIANA ALVES RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pela paciente
Jussara Rodrigues das Neves
, em decorrência da conversão de flagrante em prisão preventiva, sob a acusação da prática do crime
de tráfico de drogas
.

No caso dos autos, trata-se de mais um episódio corriqueiro em que a paciente
tentou ingressar em unidade prisional trazendo consigo entorpecente [
maconha
] na sua genitália.

Deferi o pedido de liminar, sob os seguintes argumentos:

“(...) O decreto cautelar está vazado em termos absolutamente genérico, tendo o juiz singular se limitado a afirmar que “
trata-se de expressiva quantidade de entorpecente (...) a ordem pública será abalada se a autuada permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, pois estava tentando entrar em estabelecimento prisional com entorpecentes, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social. Ademais, a conduta da autuada revela audácia e um total destemor em face da ação do Estado na inibição do tráfico de substâncias entorpecentes, pois há forte aparato de policiais e de agentes especialmente treinados na repressão de tais delitos, em visível afronta à disciplina do estabelecimento prisional e, consequentemente, da ordem pública. Outrossim, a autuada, de algum modo, contribuiria para a disseminação das drogas no interior do presídio, fazendo com que as pessoas que ali se encontram se envolvam ainda mais em atividades ilícitas”
.

Porém, a única circunstância excepcional consiste no fato de que a paciente teria tentado ingressar em unidade prisional com substância entorpecente, a qual seria, em tese, entregue ao detento, seu companheiro.

Contudo, embora reprovável tal conduta, quando considerada a quantidade [
1 porção
], a natureza da droga [
maconha
] e a ausência de notícia de envolvimento criminal anterior da paciente, a situação concreta recomenda a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos onerosas. A propósito:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA. 1. A decretação da prisão preventiva deve se efetivar apenas quando evidenciada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP.

2. Ao converter a prisão em flagrante da ré em custódia preventiva, embora haja mencionado a apreensão de 76 g de maconha, a evidenciar a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, o Juízo de primeiro grau não contextualizou, com base em elementos concretos dos autos e em juízo de proporcionalidade, a imposição da medida extrema.

3.
Não havendo notícia de que a indiciada seja pessoa voltada à prática de crimes e muito menos de que possa interferir na instrução criminal ou evadir-se do distrito de culpa, não se justifica mantê-la sob o rigor da medida cautelar extrema, conquanto deva sujeitar-se ao processo criminal e, eventualmente, a ser punida por conduta que, à evidência, encontra gravosa tipificação penal
.

4. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva da ré pela cautela pessoal prevista no art. 319, II, do CPP, sem prejuízo do estabelecimento de outras medidas cautelares pelo Juízo natural da causa, desde que de modo fundamentado, bem como de nova decretação da prisão preventiva se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade.”
(HC 397.902/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018)

O Superior Tribunal de Justiça vem advertindo que “
em casos como o destes autos, em que a mulher, ao realizar visita a detento em presídio, tenta entregar-lhe drogas, especialmente quando apenas maconha,
a problemática social criada pela sua prisão preventiva é maior do que se lhe for imposta medida cautelar consistente na proibição de visitação a esses presídios
” (HC 399.364/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017).

Assim, analisando a situação pessoal da paciente, compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade.

Portando, diante da ausência de indicação de qualquer elemento concreto a demonstrar que a medida excepcional da prisão cautelar da paciente é adequada e necessária para garantia da ordem pública, a concessão parcial da ordem é medida impositiva.

Ante o exposto,
defiro
o pedido de liminar, para substituir a prisão preventiva imposta à paciente
Jussara Rodrigues das Neves
pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas:
(a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
(b)
obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(c)
comparecimento a todos os atos do processo; e
(d)

proibição de visitar unidades prisionais e/ou centros socioeducativos
.”

Neste instante, não vislumbro circunstâncias que possam levar à reforma do entendimento esposado em cognição sumária.

Deste modo,
concedo

a ordem de habeas, ratificando os termos da liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020